Tribunal: TJSP
Processo: 1009454-69.2018.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Benedito Antonio Okuno
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Sentença de procedência. Insurgência do réu. Bloqueio de conta poupança com duas titularidades – mãe/autora e filha. Bloqueio no valor total, que era inferior a 40 salários mínimos. Filha da autora que contratou empréstimo e que não quitou. Confronto à decisão judicial em autos de Ação de Embargos de Terceiro. Alegação de que os valores lhe servia para

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Sentença de procedência. Insurgência do réu. Bloqueio de conta poupança com duas titularidades – mãe/autora e filha. Bloqueio no valor total, que era inferior a 40 salários mínimos. Filha da autora que contratou empréstimo e que não quitou. Confronto à decisão judicial em autos de Ação de Embargos de Terceiro. Alegação de que os valores lhe servia para subsistência. Bloqueio de aproximadamente oito meses. Ausência de impugnação. Sofrimento e preocupação que ultrapassam o mero aborrecimento. Dano moral evidenciado. Valor fixado em R$ 10.000,00 que não comporta redução, pois apto a exercer a função reparatória. Termo inicial da correção monetária é desde o arbitramento – Sumula 362 STJ. Honorários fixados nos limites da lei. Manutenção. Sentença parcialmente reformada, apenas para modificar o termo inicial da correção monetária. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009454-69.2018.8.26.0482 -Voto no 2842
mo
Registro: 2020.0000982063
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível
1009454-69.2018.8.26.0482, da Comarca Presidente Prudente , em que é Apelante:
Cooperattiva de Economia e Credito Mutuo dos Policiais Militares e Servidores da
Secretaria dos Negocios da Segurança Pu
Apelado: Elza Rocha Gatti
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SEBASTIÃO
FLÁVIO (Presidente sem voto), J. B. FRANCO DE GODOI E JOSÉ MARCOS
MARRONE.
São Paulo,30 de novembro de 2020.
BENEDITO ANTONIO OKUNO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009454-69.2018.8.26.0482 -Voto no 2842
mo
Apelação Cível no 1009454-69.2018.8.26.0482
Apelante: Cooperattiva de Economia e Credito Mutuo dos Policiais
Militares e Servidores da Secretaria dos Negocios da Segurança Pu
Apelado: Elza Rocha Gatti
Comarca: Presidente Prudente
Voto no 2842
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
Sentença de procedência. Insurgência do réu. Bloqueio de
conta poupança com duas titularidades – mãe/autora e filha.
Bloqueio no valor total, que era inferior a 40 salários mínimos.
Filha da autora que contratou empréstimo e que não quitou.
Confronto à decisão judicial em autos de Ação de Embargos de
Terceiro. Alegação de que os valores lhe servia para
subsistência. Bloqueio de aproximadamente oito meses.
Ausência de impugnação. Sofrimento e preocupação que
ultrapassam o mero aborrecimento. Dano moral evidenciado.
Valor fixado em R$ 10.000,00 que não comporta redução, pois
apto a exercer a função reparatória. Termo inicial da correção
monetária é desde o arbitramento – Sumula 362 STJ.
Honorários fixados nos limites da lei. Manutenção. Sentença
parcialmente reformada, apenas para modificar o termo inicial
da correção monetária. RECURSO PARCIALMENTE
PROVIDO.
Vistos.
Trata-se de recurso de apelação interposto pela
parte ré em ação de indenização por danos morais, cuja sentença julgou
procedente o pedido e condenou a parte ré ao pagamento de R$10.000,00,
por indenização pelos danos morais sofridos pela autora, com juros de 1%
ao mês desde a citação e correção monetária desde a propositura do feito.
Condenou ainda a parte ré ao pagamento das custas e despesas processuais,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009454-69.2018.8.26.0482 -Voto no 2842
mo
bem como honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da
condenação (fls. 157/165).
Inconformada, alega a parte apelante que exerceu
o regular direito, não havendo prática de ilícito, pois emprestou dinheiro à
apelada e esta tem o dever de quitar a dívida. Também não houve
comprovação do dano moral sofrido por suposta prática ilícita.
Subsidiariamente, pediu a redução do valor arbitrado para R$ 5.000,00.
Requer a aplicação da Sumula 362 do STJ, quanto à aplicação do termo
inicial da correção monetária. Por fim, pede a redução dos honorários para
10% sobre o valor da condenação (fls.168/188).
Foram
apresentadas
as
contrarrazões
(fls.194/205).
O recurso é tempestivo e preparado (fls.190).
É o Relatório.
Narra a inicial que a apelada precisou ser titular
de uma conta poupança, em conjunto com a filha, e os valores dessa conta
foram boqueados em razão de débitos da filha, que os adquiriu através de
contratos de empréstimos.
Em resposta, a apelante afirmou que não há ilícito
praticado ou dano moral indenizável, posto que a relação jurídica foi
efetivada através de empréstimo e este deve ser quitado.
Pois bem.
A filha da Apelada, de nome Marli Fátima da
Silva, contraiu empréstimo junto à apelante e não o quitou, gerando

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009454-69.2018.8.26.0482 -Voto no 2842
mo
bloqueio judicial da conta poupança através de ação de execução por
quantia certa, que a apelante lhe propôs (fls. 16).
Às fls. 15, observa-se que a Conta Poupança
referida na inicial é de titularidade da apelada e a apelante não fez prova
que lhe competia, no sentido de demonstrar que a dívida que justificou o
bloqueio de valores da conta poupança era da apelada, mas ao contrário,
restou incontroverso que a dívida pertencia à filha da apelada.
O fato de a conta poupança em questão ser de
titularidade de ambas, como bem demonstrado pelo juízo de primeiro grau,
não elide a ilicitude na conduta praticada pela apelante, pois não observou
o pronunciamento judicial na ação de embargos de terceiro no
1013403-03.2016.8.26.0020 da 1a Vara Cível do Foro Regional da
Freguesia do Ó - São Paulo/SP, de que o valor de bloqueio deveria ter
alcançado somente 50% do saldo e não integral, como ocorreu.
Assim, comprovado o ato ilícito praticado pela
apelante em pleitear o bloqueio integral dos valores da conta poupança de
titularidade da apelada, correta a decisão do juízo "a quo" em atribuir-lhe a
responsabilidade por ato ilícito.
A apelada alegou que a conta poupança era fonte
de subsistência, que é pessoa idosa (fls.12) e de poucos recursos (fls.13).
Alegou ainda que o valor existente na época era de R$ 4.769,00, inferior a
40 salários mínimos, e o bloqueio ocorreu em sua integralidade, e perdurou
por aproximadamente oito meses, fatos não impugnados, o que a levou a
preocupação e sofrimento extremos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009454-69.2018.8.26.0482 -Voto no 2842
mo
Embora haja entendimento contrário, patente a
configuração de danos morais que devem ser indenizados, pois evidente
que a conduta do apelante ultrapassou os desgostos e aborrecimentos do
cotidiano, em total desrespeito à decisão judicial (fls. 17/19) e à apelada.
No que diz respeito ao valor da indenização, esta
deve ser estabelecida “nem tão grande que se converta em fonte de enriquecimento,
nem tão pequena que se torne inexpressiva” (CAIO MARIO DA SILVA PEREIRA,
Responsabilidade Civil, 2a ed. Forense, 1990, pag. 67).
Deve
ainda
atender
ao
princípio
de
proporcionalidade ao grau de culpa, à capacidade econômica das partes e à
expressão monetária do negócio envolvido, tudo em conformidade com o
caso em concreto.
Portanto, não é o caso de ser reduzido o valor
fixado, pois não se revela exorbitante e está condizente com o dano
praticado, bem como apto a exercer a função reparadora buscada em juízo.
Quanto à aplicação da Sumula 362 do STJ, no
que diz respeito ao termo inicial da correção monetária, razão assiste ao
apelante.
Assim decidiu o STJ:
Súmula 362: - "A correção monetária do valor da
indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento".
Quanto aos honorários, foram fixados dentro dos
limites descritos no artigo 85, §2o, do CPC e não há motivo para sua
redução.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009454-69.2018.8.26.0482 -Voto no 2842
mo
Ante o exposto, pelo meu voto, DOU PARCIAL
PROVIMENTO ao recurso apenas para modificar o termo inicial da
correção monetária do valor fixado para danos morais.
BENEDITO ANTONIO OKUNO

Relator